Tribunal: TJES
Processo: 0021385-74.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021385-74.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ABALUC IMOVEIS LTDA
APELADO: TELEFONICA BRASIL SA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – TELECOMUNICAÇÃO – PRAZO
MÁXIMO DE
12 MESES –

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
NÃO COMPROVAÇÃO
DA

LEGALIDADE DA MULTA -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1 -
Pacificou-se a orientação do
colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “
a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.
” (REsp n. 1.445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/
0
6/2014, DJe de 18/
0
8/2014).

2 -
Todavia, essa Corte Superior entende que a estipulação de permanência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para além de excessivo, está em manifesta contrariedade
à
Resolução
n°

632
/20
14

da ANATEL
, que fixa lapso inferior.

3 - R
evela-se escorreita,
no caso,
a sentença objurgada que
considerou abusiva

a

cláusula que estipulava prazo de permanência de 24 meses,
diante da violação à
aludida
norma,
não merecendo prosperar a tese recursal.

4 -
A
apelante
não trouxe aos autos elementos que comprovassem
a
legalidade do débito, isto é, evidências de que a
apelada
teria requerido a portabilidade ou o cancelamento do contrato em prazo inferior a 12 meses.
Logo, não merece retoques a sentença que reputou indevida a inscrição da apelada em cadastros de proteção ao crédito.

5 –
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021385-74.2016.8.08.0024

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO: ABALUC IMÓVEIS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

em razão da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz de Direito da
3
ª Vara Cível
de Vitória
,
nos autos da ação
de tutela antecipada antecedente
ajuizada
por

ABALUC IM
Ó
VEIS LTDA.
,

que
julgou
procedente o pedido
autoral
“para
confirmar a tutela antecedente, restando excluídas em
definitivo as negativações promovidas pela ré em face da autora por conta da multa discutida nos presentes autos”.

Em suas razões
(
fls.
216/227
),
sustenta
a
recorrente
a inexistência de ato ilícito, porquanto
a cobrança efetuada
consubstancia
exercício regular de um direito.

Aduz
que a apelada adquiriu o plano em 01/12/2024 pagando valores promocionais e, em contrapartida, se comprometeu a manter o serviço pelo período de 24 meses, com cláusula de renovação,
ficando
ciente da
multa estipulada para o caso de descumprimento
do período de fidelização
.

Afirma que o cancelamento do contrato foi solicitado em 04/01/2016, dentro do prazo de fidelização, sendo devida, portanto, a multa.

Aponta que,
ao se permitir o rompimento contratual, quebra-se a expectativa de permanência mínima
do contratante
e, assim, a segurança para a realização de investimentos na melhoria dos serviços prestados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se que a autora ajuizou a presente demanda sustentando que firmou contrato de telefonia com a apelante em 15/12/2014 e que, no dia 04/01/2016, cancelou tal avença.

Todavia, o cancelamento somente teria sido efetivado em 24/01/2016, o que motivou a emissão de fatura referente a este lapso temporal, acrescida de multa,
culminando
na
sua inscrição
em cadastros de proteção ao crédito.

Defende
,
no entanto,
que a cobrança de multa contratual apenas seria válida na hipótese da ruptura do contrato ter ocorrido no período inferior a um ano,
conforme previsto
no instrumento firmado.

Pois bem.

Pacificou-se a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.
” (REsp n. 1.445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 18/08/2014).

Não se olvida, todavia, o entendimento daquela Corte Superior de que a contratação é abusiva quando não observadas as determinações regulamentares da ANATEL:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMODATO DE APARELHOS CELULARES - EXCLUSÃO DE MULTA POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL DA AUTORA PELA CORTE A QUO - RECONHECIMENTO, NO ARESTO ESTADUAL, DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE "FIDELIZAÇÃO", POR CONFIGURAR "VENDA CASADA". INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA.

1. Contratação simultânea de prestação de serviços de telefonia móvel e de "comodato" de aparelhos celulares, com cláusula de "fidelização". Previsão de permanência mínima que, em si, não encerra "venda casada".

2. Não caracteriza a prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, a previsão de prazo de permanência mínima ("fidelização") em contrato de telefonia móvel e de "comodato", contanto que, em contrapartida, haja a concessão de efetivos benefícios ao consumidor (v.g. custo reduzido para realização de chamadas, abono em ligações de longa distância, baixo custo de envio de "short message service - SMS", dentre outras), bem como a opção de aquisição de aparelhos celulares da própria concessionária, sem vinculação a qualquer prazo de carência, ou de outra operadora, ou mesmo de empresa especializada na venda de eletroportáteis.

[...]

4.
Em que pese ser possível a fixação de prazo mínimo de permanência, na hipótese dos autos, o contrato de "comodato" de estações móveis entabulado entre as partes estabeleceu a vigência por 24 (vinte e quatro) meses, distanciando-se das determinações regulamentares da ANATEL (Norma Geral de Telecomunicações n. 23/96 e Resolução 477/2007), de ordem a tornar tal estipulação, inequivocamente, abusiva, haja vista atentar contra a liberdade de escolha do consumidor, direito básico deste.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.097.582/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 8/4/2013.)

Nesse contexto, impende destacar que o art. 57 da Resolução n° 632/2014 da ANATEL estabelece o prazo máximo de 12 meses para o contrato de permanência:

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

Destarte, revela-se escorreita, no caso, a sentença objurgada que considerou abusiva a cláusula que estipulava prazo de permanência de 24 meses, diante da violação à aludida norma, não merecendo prosperar a tese recursal.

A apelante não trouxe aos autos elementos que comprovassem a legalidade do débito, isto é, evidências de que a apelada teria requerido a portabilidade ou o cancelamento do contrato em prazo inferior a 12 meses, o que daria ensejo à incidência da multa aplicada.

Logo, não merece retoques a sentença que reputou indevida a inscrição da apelada nos cadastros de proteção ao crédito.

Por tais razões,
conheço do recurso

e

NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
em
02% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)